Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747698-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO ROCHA MARTINS DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR-FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. BANCA EXAMINADORA E SECRETÁRIO DE ESTADO. REJEIÇÃO. COBRANÇA SÚMULA CANCELADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO. CONTEÚDO DESATUALIZADO E NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela a quem compete corrigir a suposta ilegalidade, conforme inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n. 12.016/2009. 2. Constatado que a banca examinadora possui atribuições capazes de influir na classificação final de candidatos, seja examinando requerimentos administrativos que permitam a continuidade do candidato no certame, seja deliberando acerca de eventuais recursos administrativos em relações a questões de provas, evidente a legitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do writ. Preliminar de ilegitimidade passiva do IADES rejeitada. 3. Igualmente, não merece prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF, na medida em que, como gestor principal da Secretaria, assume a posição de responsável pela realização do concurso e homologação do seu resultado. 4. A relação jurídica material entre os candidatos do concurso público em análise é cindível e eventual decisão que modifique a ordem da classificação dos candidatos não resulta na necessidade de formação de litisconsórcio, uma vez que aprovação em certame configura somente expectativa de direito à nomeação (STJ. MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/09/2019, DJe 20/09/2019). 5. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, (artigo 1o, da Lei n.12.016/2009 c/c art. 5o, inciso LXIX, da CF). 6. Não compete, em regra, ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). 7. A distinção feita no mencionado acórdão, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que há dissonância com o edital, itens 22.9 e 22.10 do Edital, em que a cobrança de legislação deve seguir as redações em vigor, na data da publicação do certame, e em que não há, outrossim, qualquer necessidade de exercício de valoração dos critérios de avaliação. 8. No caso em comento, a questão impugnada exigiu conhecimento não apenas do Código Tributário Nacional - CTN, mas também de texto normativo que não estava mais em vigor (súmula do TARF), no momento da publicação do edital do concurso, e nem mesmo fazia parte, explicitamente, do conteúdo programático. 9. Segurança concedida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o, caput, 5o, incisos II e LXIX, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como inobservância ao tema 485/STF, suscitando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da impessoalidade. Assevera que a análise feita pelo órgão julgador invade critério de avaliação de mérito da banca examinadora, bem como implica indevida interferência no poder discricionário da Administração Pública. Acrescenta que não houve devida prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). O recurso extraordinário também não deve prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 2o, caput, 5o, caput, e incisos II e LXIX, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito, “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais de transgressão aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da impessoalidade demandaria o reexame de fatos e provas, bem como cláusulas editalícias, providência vedada à luz dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023